Tribunal: STF
Processo: RE 1313228
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Tributário. 3. IPTU. Imunidade. Aplicação da tese firmada para o Tema  508. 4. Sociedade de economia mista concessionária de serviço público. Participação em bolsa de valores, com relevante distribuição de lucros a particulares. Imunidade tributária recíproca. Inaplicabilidade. 5. Precedente. RE-AgR-EDv-AgR 1.380.136. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento. Majoração dos honorários advocatícios em 10%.